Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1006862 -71.2017.8.11.0040 movida em desfavor de FERNANDA CRISTINA GUERRA, deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.
Sustenta o agravante a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie.
Alega que “periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do Agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 27/12/2017, a Ação de Execução Fiscal no 1006862 -71.2017.8.11.0040 em face de FERNANDA CRISTINA GUERRA, visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Taxa de Fiscalização para Localização e Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU), com vencimentos entre os anos de 2012 a 2016, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1966/2017, cujo valor somava a importância de R$ 9.741,65 (nove mil, setecentos e quarente e um reais e sessenta e cinco reais), quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial em 10/01/2018, o Juízo a quo determinou a citação da executada, que restou frutífera em 09/04/2019.
Ante ao não pagamento voluntário e nem a oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu a indisponibilidade de bens via Bacenjud e Renajud.
Em 27/03/2020, o Juízo a quo deixou de decretar a indisponibilidade neste momento, colhe-se da decisão:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado. Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com essas considerações passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.
Pretende o agravante que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada, que devidamente intimada não quitou o débito e nem ofertou bens à penhora ou que a decisão do Juízo a quo que deixou de deferir o pedido de bloqueio seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente agravo.
Sobre o assunto embora entenda a atual crise pela qual o Brasil esteja passando, os elementos declinados aos autos se mostram suficientes para o deferimento da medida vindicada. Vejamos.
Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.
Vejamos a legislação:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003 e do IPTU com a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município.
Com efeito, diferente dos impostos cobrados sobre o patrimônio, como é o caso do IPTU, o ISSQN (que representa a maior parte do débito executado) incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.
Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços prestados.
Ademais, os débitos tiveram seus vencimentos entre os anos de 2012 a 2016, ou seja, há mais de 8 (oito) anos se considerado o mais antigo.
Soma-se a isso o fato de a devedora ter sido intimada para pagar a dívida em 09/04/2019, ou seja, há um atrás e o Brasil ainda não vivia a crise atual, mas quedou-se inerte.
Destarte, não vislumbro por ora que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade, relativa do contribuinte, de arcar com o pagamento desse tributo.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o bloqueio de bens da executada via Bacenjud e Renajud, com o trâmite regular do feito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator